Tribunal: STF
Processo: ARE 1310089
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 203, Vol. 1):
    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE INCÊNDIO – SERVIÇO ESSENCIAL – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA N. 16, STF – REPERCUSSÃO GERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    O STF, no julgamento do RE nº 643.247, submetido ao regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que a prevenção e o combate a incêndio constitui espécie do gênero segurança pública e seu custeio não pode ser feito com instituição de taxa, fixando a tese de Tema 16. Diante da modulação de efeitos no bojo dos Embargos de Declaração no RE nº 643.247, o direito do impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos dar-se-á a partir de 01/08/2017.” 
     Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 1, fl. 297)
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 326), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 733 (RE 730.462-RG). Argumenta, em síntese, que:
    (a) considerando que o TJMG, no ano de 2004, por meio de decisão já transitada em julgado, julgou improcedente pedido constante na ADI 1.0000.04.404860-1/000 para manter a cobrança da taxa de extinção de incêndio, o julgamento proferido no Tema 16 pelo STF não pode afastar a coisa julgada decorrente daquela decisão;
    (b) para afastar a exigência da taxa de incêndio no âmbito do Estado de Minas Gerais seria necessário, conforme orientação prevista no Tema 733/STF, a interposição de recurso próprio ou da ação rescisória; 
    (c) “[...] decisões posteriores do colendo STF, mesmo em sede de repercussão geral, não têm o condão de afastar a coisa julgada já formada em outras ações” (Vol. 1, fl. 333)
    (d) “por outros termos, a decisão proferida no Tema nº 16, da Repercussão Geral, proferida em 2017, não afetaria o tributo instituído em Minas Gerais, porque a decisão do STF “não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente” (Tema nº 733/Repercussão Geral).” (Vol. 1, fl. 334); e
    (e) “[...] à decisão do STF reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio devem ser emprestados efeitos para o futuro, de modo que a taxa seja considerada indevida apenas a partir da última decisão daquele tribunal, proferida em sede de controle concentrado na ADI nº 4.411/MG (Vol. 1, fl. 335).
    Inicialmente, em exame da admissibilidade (Vol. 2, fl. 13), o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso dos Temas 733, 881 e 885, ao argumento de que tais precedentes cuidam da eficácia da coisa julgada formada em processo subjetivo, de modo que não se ajustam à hipótese dos autos, “em que se pretende defender a eficácia da coisa julgada ocorrida em ADI (processo objetivo) deste Tribunal, cuja decisão, inclusive, nem sequer é passível de desafiar ação rescisória, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.868/99”. 
    Quanto ao mais, negou seguimento ao apelo extremo, pois (a) quanto à alegação do recorrente no sentido de que a decisão proferida pelo STF no Tema 16 não tem o condão de afastar a coisa julgada decorrente da decisão proferida na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, decidida pelo TJMG, tal tese não encontra amparo na jurisprudência do STF; e (b) o acórdão recorrido não divergiu do Tema 16 de Repercussão Geral (Vol. 2, fl. 13)
    No Agravo, a parte agravante reitera os argumento desenvolvidos no Recurso Extraordinário, aduzindo que, à decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, “devem ser emprestados efeitos para o futuro, de modo que a taxa seja considerada indevida apenas a partir da última decisão deste Pretório Excelso, proferida em sede de controle concentrado na ADI nº 4.411/MG” (Vol. 2, fl. 45). Alega, a aplicação ao caso do Tema 733 (RE 730.462), “segundo o qual decisões posteriores, ainda que em sede de repercussão geral, não têm o condão de afastar a coisa julgada já formada em outras ações (exatamente o caso de MG)” (Vol. 2, fl. 46) 
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente. 
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem (fls. 206- 208, Vol. 1): 
    “Não obstante, conforme é cediço, o col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 643.247, submetido ao regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese, in verbis: 
    "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim".
    Segundo defende o impetrado, pautando-se na posição encampada por alguns dos Ministros do col. STF na ocasião do julgamento, a interpretação que deve se extrair da citada tese é a de que os Municípios não detém competência para criar a denominada taxa de incêndio, inexistindo obstáculo, contudo, para que os Estados o façam. 
    Da leitura do julgado, observa-se que houve divergência entre os integrantes da Corte no tocante ao fundamento para declaração de inconstitucionalidade da instituição da taxa de incêndio. 
    Apesar disso, deve-se considerar que a tese publicada prevê expressamente que a atividade de segurança pública, concernente à prevenção e ao combate de incêndios, deve ser custeada mediante arrecadação de impostos. Logo, não se revela possível a sua cobrança por taxa pelo ente federado, assim incluindo-se tanto o Município como o Estado.
    [...]
    Nesse espeque, nos termos da tese estabelecida, é inconstitucional a criação de taxa de incêndio, haja vista que a atividade de prevenção e combate a incêndios é serviço público geral e indivisível e, portanto, deve ser remunerada por meio de impostos.”
    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência desta CORTE, que, no julgamento da ADI 4.411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, declarou inconstitucional a Lei nº 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, a qual trata da instituição da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, com a seguinte ementa:  
    “TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”
    O mesmo posicionamento foi adotado no RE 643.247/SP, (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), sob a sistemática da repercussão geral, no qual esta CORTE fixou tese no sentido de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” 
    Confira-se a ementa do julgado: 
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.” 
    Por fim, evidente a plena submissão do presente Mandado de Segurança aos efeitos dos julgados acima citados – um dos quais formado em controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
    Ressalte-se que, de acordo com a ADI 3.659, de minha relatoria, o controle de constitucionalidade estadual não é capaz de produzir reflexos sobre o controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Segue ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.659, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 08.05.2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
     Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente